Tribunal: STF
Processo: ADPF 877
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pelo Presidente da República, requerendo, inclusive liminarmente, a declaração de não recepção do art. 43, caput, e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:
    “Art.43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro Ministro. 
    §1º Nos demais casos, o Presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente.”
    Requer, subsidiariamente:
    “e) seja conferida interpretação conforme a Constituição ao RISTF, para fixar que a legitimidade de sua aplicação depende necessariamente da observância do critério espacial nele discernido, atingindo apenas crimes eventualmente praticados dentro “da sede ou dependências” do Supremo Tribunal Federal; ou, ainda;
    f) seja conferida interpretação conforme a Constituição ao RISTF, para fixar que a legitimidade de sua aplicação exige que os procedimentos investigatórios observem, além das condicionantes fixadas na ADPF nº 572, os padrões procedimentais assinalados na parte final da peça, dentre os quais (i) a descritividade concreta dos atos formais de instauração; (ii) a submissão à livre distribuição das notícias de fato que não possuam nexo concreto aparente com as investigações já instauradas; (iii) a exigência de prévia manifestação do PGR quanto às cautelares penais sujeitas à reserva de jurisdição, sendo insuficiente, para a concretização dessas medidas, a manifestação isolada de autoridade policial; (iv) a submissão das cautelares penais ao referendo de órgão fracionário dessa Suprema Corte, com possibilidade de recurso ao Plenário; e (v) o reconhecimento de hipótese de impedimento a incidir sobre o Ministro Instrutor/Relator, ficando ele afastado do julgamento de futuras ações penais que venham a ser instauradas contra autoridades investigadas que detenham prerrogativa de foro junto a essa Suprema Corte.”
    Aponta “lesões aos preceitos fundamentais do juiz natural (artigo 5º, inciso LIII), da segurança jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI), da vedação a juízo de exceção (artigo 5º, XXXVII), do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV), do contraditório (artigo 5º, inciso LV), da taxatividade das competências originárias do Supremo Tribunal Federal (artigo 102, inciso I) e da titularidade exclusiva da ação penal pública pelo Ministério Público (artigo 129, inciso I).”
    O feito foi distribuído por prevenção à ADPF 704.
    É, em síntese, o relatório.
    Da identidade de objeto, que justifica a prevenção à ADPF 704, decorre o acolhimento, pelas mesmas razões, da preliminar de não conhecimento com base no judicioso parecer da AGU naqueles autos, apto inclusive a expressar, por si só, o não cabimento de ADPF na matéria já definida recentemente em sede de controle de constitucionalidade pelo próprio STF. Assim, repiso o que lá expus.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público ou de controvérsia constitucional relativa a lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anterior à Constituição, nos termos da Lei n.º 9.882/99:
    “Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.
    Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:
    I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição;
    Art. 2o Podem propor argüição de descumprimento de preceito fundamental:
    I - os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade;
    (...)
    Art. 3o A petição inicial deverá conter:
    I - a indicação do preceito fundamental que se considera violado;
    II - a indicação do ato questionado;
    III - a prova da violação do preceito fundamental;
    IV - o pedido, com suas especificações;
    V - se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado.
    Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.
    Art. 4o A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de argüição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.
    § 1o Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. 
    § 2o Da decisão de indeferimento da petição inicial caberá agravo, no prazo de cinco dias.”
    Com base no texto legal, é possível identificar três requisitos para a propositura da arguição: a legitimidade para agir; a controvérsia judicial ou jurídica, nos casos em que a doutrina tem denominado de “arguição incidental”; e a subsidiariedade. 
    Os requisitos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental não traduzem mera formalidade jurídica que possa ser dispensada quando o direito material, por relevante, assim o exigir. As formalidades previstas pela lei servem de amparo para o funcionamento das instituições constitucionais e, por isso, são parâmetros estruturantes do Estado Democrático de Direito que visam preservar a competência própria de cada um de seus órgãos.
    Quanto ao requisito da subsidiariedade, é o entendimento desta Corte: 
    “A norma inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 que consagra o postulado da subsidiariedade estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou, legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um inafastável requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado.” (ADPF 237 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe30.10.2014, grifei). 
    Em sede doutrinária, o Ministro Luís Roberto Barroso leciona acerca do alcance e da caracterização da subsidiariedade para fins do cabimento de ADPF no seguinte sentido: 
    “O descabimento de outros mecanismos concentrados de controle de constitucionalidade, como assinalado, é um elemento necessário para caracterizar a presença da subsidiariedade que justifica a ADPF. Não se trata, porém, de elemento suficiente. Além da presença dos demais requisitos referidos acima, é preciso que os mecanismos subjetivos existentes sejam insatisfatórios justificando uma intervenção concentrada por parte do STF. Se tais mecanismos forem adequados para afastar eventual lesão, não se justifica o uso da ADPF. 
    O sistema brasileiro de controle concentrado de constitucionalidade não se destina a absorver toda e qualquer discussão subjetiva envolvendo questões constitucionais. Por tal razão, os jurisdicionados não detêm a expectativa legítima de verem todas as suas disputas apreciadas pelo STF em sede de uma ação abstrata. Para conhecer as lides e dar-lhes solução, existe um complexo sistema orgânico e processual que, eventualmente, poderá até mesmo chegar ao STF pelas vias recursais próprias de natureza subjetiva. 
    Nesse contexto, portanto, a ADPF não é uma ação abstrata subsidiária, no sentido de que seria cabível sempre que a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade não o fossem. Como explicado acima, a subsidiariedade significa apenas que não caberá ADPF se outro meio idôneo capaz de sanar a lesividade estiver disponível, não podendo ser extraída da regra da subsidiariedade a conclusão de que seria possível o ajuizamento de APDF sempre que não coubesse ADIn e ADC. ” (BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 289, g.n.). 
    A partir dessas fontes, deve haver um equilíbrio na compreensão do requisito da subsidiariedade, tendo em vista, especialmente, mas não exclusivamente, os demais processos objetivos. O que se deve observar, na realidade, é a existência de meio eficaz para solver a controvérsia de “forma ampla, geral e imediata”(ADPF 388, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2016).
    Ainda, a ADPF destinada a declarar a não recepção de norma anterior à Constituição – fundada, pois, na parte final do art. 1º, parágrafo único, inciso I – exige a comprovação da “controvérsia judicial relevante”, agregando-se, assim, o requisito do art. 3º, V, da Lei n.º 9.882/99. A explicação é a que consta de decisão proferida pelo e. Min. Gilmar Mendes, na ADPF 76, publicada no DJ de 20-2-2006:
    “Como o instituto da ADPF assume feição eminentemente objetiva, o juízo de relevância deve ser interpretado como requisito implícito de admissibilidade do pedido. 
    Seria possível admitir, em tese, a propositura de ADPF diretamente contra ato do Poder Público, nas hipóteses em que, em razão da relevância da matéria, a adoção da via ordinária acarrete danos de difícil reparação à ordem jurídica. […]. 
    Ressalte-se que a fórmula da relevância do interesse público, para justificar a admissão da arguição de descumprimento (explícita no modelo alemão), está implícita no sistema criado pelo legislador brasileiro“
    Não é, portanto, toda alegação de não recepção que encontrará na ADPF a via adequada de impugnação.
    Assim, acolho o argumento suscitado na ADPF 704 de que “não cabe ADPF para rediscutir a recepção de norma pré-constitucional cuja compatibilidade com a Carta de 1988 já foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente quando utilizada com o nítido intuito de desconstituir acórdão prolatado antes do seu ajuizamento (art. 12 da Lei 9.882/1999 e art. 26 da Lei 9.868/1999) e quando inexistente modificação do estado de fato ou ius novum, pertinentes e relevantes, aptos a ensejar a revisão do precedente.”
    O art. 12 da Lei n.º 9.882/99 estabelece que: “A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em argüição de descumprimento de preceito fundamental é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória.”
    Ainda que o art. 43 do RISTF não tenha sido expressamente objeto do pedido na ADPF n. 572, é certo que se encontrava compreendido no “conjunto da postulação”, na forma do art. 322, § 1º, do CPC.
    A subsidiariedade e a existência de efetiva e relevante controvérsia jurídica sobre a questão denotam que a deliberação sobre o mérito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal exige como condição preliminar determinada qualificação do interesse processual, como necessidade e adequação de nova deliberação sobre a questão já decidida, ainda que incidentalmente. Tanto que assim se manifestou a Advocacia-Geral da União sobre o mérito da ADPF 704:
    “O inconformismo do arguente não merece prosperar.
    Em primeiro lugar, como bem pontuado nas informações prestadas pelo arguido, as disposições do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal foram recepcionadas pela Constituição de 1988, com força de lei, nos termos da jurisprudência dessa Excelsa Corte. A esse respeito, veja-se:
    AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRESSUPOSTOS. DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. REGIMENTO INTERNO. FORÇA DE LEI. RECEPÇÃO PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. 1. Para o deferimento do pedido indispensável que se trate de decisão proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. Ademais, necessária que a causa tenha por fundamento matéria constitucional e que haja a demonstração inequívoca de que a execução imediata do provimento liminar causará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia. Precedente. 2. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Alegação improcedente. As disposições do Regimento Interno da Corte foram recebidas pela Constituição, que não repudia atos normativos anteriores à sua promulgação, se com ela compatíveis. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (SL nº 32 AgR, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 14/04/2004, Publicação em 30/04/2004; grifou-se);
    Petição. Medida cautelar inominada. Pedido de liminar. Questão de ordem. - Esta Turma, ao apreciar questão de ordem na Petição 1414, decidiu que não se aplica, no âmbito desta Corte, em se tratando de medida cautelar relacionada com recurso extraordinário, o procedimento cautelar previsto no artigo 796 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que, a propósito, há norma especial de natureza processual - e, portanto, recebida com força de lei pela atual Constituição - em nosso Regimento. Trata-se do inciso IV do artigo 21 que determina que se submetem ao Plenário ou à Turma, nos processos da competência respectiva, medidas cautelares necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa. - Assim, petição dessa natureza, na pendência de recurso extraordinário, não constitui propriamente ação cautelar, mas, sim, requerimento de cautelar nesse próprio recurso - embora processado em autos diversos por não terem ainda os dele chegado a esta Corte - e requerimento que deve ser processado como mero incidente do recurso extraordinário em causa. - Por outro lado, o inciso V desse mesmo artigo 21 do Regimento Interno estabelece que é atribuição do relator, em caso de urgência, determinar essas medidas cautelares ‘ad referendum’ do Pleno ou da Turma. - Tendo sido concedida a cautelar monocraticamente, é ela trazida à apreciação da Turma, em observância do disposto no inciso V do artigo 21 do Regimento Interno. Cautelar que, em questão de ordem, se referenda por existentes, no caso, o ‘fumus boni iuris’ e o "periculum in mora’. (Pet nº 2246 QO, Relator: Ministro MOREIRA ALVES, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgamento em 13/03/2001, Publicação em 04/05/2001; grifou-se).
    Desse modo, a norma questionada harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal , segundo o qual a lei pode atribuir a função de investigação penal a autoridades administrativas diversas da polícia judiciária.
    Observe-se, ainda, que o inquérito de que trata o dispositivo hostilizado, assim como o inquérito policial, é um procedimento pré-processual, revestindo-se das mesmas características. Logo, seu caráter é essencialmente instrumental e informativo, visando à obtenção e à reunião de elementos de prova capazes de fundamentar as suspeitas acerca da prática de infração penal e de sua autoria, a fim de subsidiar eventual ajuizamento de ação penal pelo órgão acusatório. Não detém, consequentemente, cunho processual ou pretensão punitiva.
    Igualmente, tal inquérito possui natureza inquisitória, de modo que as garantias do contraditório e da ampla defesa resultam mitigadas nessa fase específica. A esse respeito, transcreva-se, a título ilustrativo, o seguinte julgado dessa Excelsa Corte:
    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APURAÇÃO DE CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA EM ÓRGÃO PÚBLICO. ARRECADAÇÃO DE COMPUTADORES SOBRESSALENTES À ORDEM JUDICIAL. ENTREGA VOLUNTÁRIA DAS MÁQUINAS PELA AUTORIDADE RESPONSÁVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO OBSERVADA. EXAME PERICIAL CONDICIONADO À POSTERIOR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ACESSO AOS DADOS REGISTRADOS EM DISPOSITIVO ELETRÔNICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRÓPRIOS DA FASE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A circunstância excepcionalíssima da entrega espontânea e voluntária de computador de titularidade de ente público, quando franqueada a sua apreensão pela autoridade responsável da unidade administrativa, revela-se compatível com a cláusula de reserva de jurisdição, ainda que sobressalente ao mandado judicial. 2. Conquanto verificada a entrega voluntária ao agente policial, o exame pericial nos equipamentos apreendidos, condicionado à autorização específica da autoridade judicial responsável pela supervisão do caderno investigativo, resguarda a regularidade da apreensão e o direito à privacidade do repositório de dados e de informações neles contidos. 3. Descabe invocar a garantia constitucional do sigilo das comunicações de dados quando o acesso não alcança a troca de dados, restringindo-se apenas às informações armazenadas nos dispositivos eletrônicos. A orientação jurisprudencial do STF assinala que “A proteção a que se refere o art.5º, XII, da Constituição, é da comunicação 'de dados' e não dos 'dados em si mesmos', ainda quando armazenados em computador. (cf. voto no MS 21.729, Pleno, 5.10.95, red. Néri da Silveira - RTJ 179/225, 270)” (RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2006). 4. Em se tratando de instrumento destinado à formação da opinio delicti do órgão acusatório, o procedimento administrativo de investigação criminal não demanda a amplitude das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, próprias da fase judicial. Eventual prejuízo advindo do indeferimento de diligências no curso das apurações (nomeação de assistente técnico e formulação de quesitos) é passível de questionamento na ação penal decorrente do respectivo inquérito policial. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
    (RHC 132062, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 22/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 23-10-2017 PUBLIC 24-10-2017)
    Não cabe, portanto, invocar os preceitos constitucionais tidos pelo arguente como violados em relação ao ato do Poder Público questionado na presente arguição.
    Nem mesmo os artigos 96, inciso I, alínea “a”; e 102 da Carta Republicana corroboram a tese inicial. Como visto, o inquérito sob invectiva não ostenta natureza processual, de modo que não se observa a suposta violação às regras de competência previstas no Texto Constitucional. Assim, ultimadas as investigações, os elementos de prova devem ser encaminhados ao órgão acusatório competente para, se for o caso, dar prosseguimento à ação penal.
    É válido consignar, ainda, que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, recepcionada pela Carta de 1988) e a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993) possuem previsões semelhantes no caso de crimes cometidos por magistrados e por membros do Ministério Público. Veja-se:
    Lei Orgânica da Magistratura Nacional:
    Art. 33 - São prerrogativas do magistrado:
    (...)
    Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação.
    Lei Orgânica Nacional do Ministério Público:
    Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica:
    (...)
    Parágrafo único. Quando no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal por parte de membro do Ministério Público, a autoridade policial, civil ou militar remeterá, imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração.
    A propósito, observe-se o seguinte precedente dessa Excelsa Corte, fixando interpretação sobre o teor do artigo 33, parágrafo único, da Lei Complementar nº 35/1979, acima transcrito:
    EMENTA Habeas corpus. Inquérito judicial. Superior Tribunal de Justiça. Investigado com prerrogativa de foro naquela Corte. Interpretação do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Trancamento. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 1. A remessa dos autos do inquérito ao Superior Tribunal de Justiça deu-se por estrito cumprimento à regra de competência originária, prevista na Constituição Federal (art. 105, inc. I, alínea "a"), em virtude da suposta participação do paciente, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos fatos investigados, não sendo necessária a deliberação prévia da Corte Especial daquele Superior Tribunal, cabendo ao Relator dirigir o inquérito. 2. Não há intromissão indevida do Ministério Público Federal, porque como titular da ação penal (art. 129, incisos I e VIII, da Constituição Federal) a investigação dos fatos tidos como delituosos a ele é destinada, cabendo-lhe participar das investigações. Com base nos indícios de autoria, e se comprovada a materialidade dos crimes, cabe ao Ministério Público oferecer a denúncia ao órgão julgador. Por essa razão, também não há falar em sigilo das investigações relativamente ao autor de eventual ação penal. 3. Não se sustentam os argumentos da impetração, ao afirmar que o inquérito transformou-se em procedimento da Polícia Federal, porquanto esta apenas exerce a função de Polícia Judiciária, por delegação e sob as ordens do Poder Judiciário. Os autos demonstram tratar-se de inquérito que tramita no Superior Tribunal de Justiça, sob o comando de Ministro daquela Corte Superior de Justiça, ao qual caberá dirigir o processo sob a sua relatoria, devendo tomar todas as decisões necessárias ao bom andamento das investigações. 4. Habeas corpus denegado.
    (HC 94278, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2008, DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-02 PP-00276 RTJ VOL-00208-02 PP-00605)
    Por fim, cumpre ressaltar que a interpretação regimental é matéria sujeita ao juízo dos próprios integrantes do Tribunal. Acerca do dispositivo em exame, o Plenário desse Supremo Tribunal Federal reconheceu, expressamente, a constitucionalidade do artigo 43 de seu Regimento Interno ao apreciar os pedidos formulados na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 572.
    Referida arguição tem por objeto a validade da Portaria GP nº 69, de 14 de março de 209, de autoria do Presidente desse Supremo Tribunal Federal, que determinou a abertura do Inquérito nº 4781 para a apuração de ‘notícias fraudulentas (fake news), denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de animus calumniandi, diffamandi e injuriandi, que
    atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares”. Confira-se a certidão do julgamento realizado no dia 18 de junho de 2020:
    CERTIFICO que o PLENÁRIO, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
    Decisão: Preliminarmente, o Presidente não conheceu da questão formulada pelo amicus curiae Colégio de Presidentes dos Institutos de Advogados do Brasil ante a ilegitimidade do amicus curiae para suscitar eventual impedimento de ministro, por ser extemporânea e em razão da inadequação da forma, bem como por não se aplicarem às ações de controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade as hipóteses de impedimento. Na sequência, o Tribunal, por maioria, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental, converteu o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito e, nos limites desse processo, diante de incitamento ao fechamento do STF, de ameaça de morte ou de prisão de seus membros, de apregoada desobediência a decisões judiciais, julgou totalmente improcedente o pedido nos termos expressos em que foi formulado ao final da petição inicial, para declarar a constitucionalidade da Portaria GP nº 69/2019 enquanto constitucional o artigo 43 do RISTF, nas específicas e próprias circunstâncias de fato com esse ato exclusivamente envolvidas, nos termos do voto do Relator e dos votos proferidos, vencido o Ministro Marco Aurélio. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário. 18.06.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
    Feitas essas considerações, conclui-se pela compatibilidade do artigo 43, caput e § 1º, do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal com os preceitos constitucionais apontados como parâmetros de controle pelo arguente.”
    A controvérsia, portanto, já encontrou a devida conformação no âmbito da jurisdição constitucional concentrada no julgamento da ADPF n. 572, de minha relatoria, j. 18.06.2020, não se revelando mais nova ADPF como meio necessário e eficaz para sanar a lesividade alegada. 
    Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tampouco entende ser cabível ADPF quando a lesividade guardar contornos individuais e concretos: 
    “...2. A ADPF não se presta à defesa de direitos e interesses individuais e concretos, em decorrência do perfil objetivo que caracteriza o controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes desta CORTE. (...)
    (ADPF 629 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. REVOGAÇÃO DO ATO CONCRETO IMPUGNADO. PREJUÍZO DO RECURSO. SUBSISTÊNCIA DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Após a interposição do recurso, sobreveio a extinção do ato de nomeação que motivou, no particular, o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em decorrência disso, a ADPF perdeu o elemento concreto que dava lastro ao interesse processual, tornando-se prejudicada. 2. A ADPF será cabível desde que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, tais como o habeas corpus, habeas data; mandado de segurança individual e coletivo; mandado de injunção; ação popular; ADI estadual, entre outros meios. No caso, a decisão recorrida demonstrou a viabilidade de acionamento, com igual proveito, de diversas outras ações constitucionais, evidenciando a inobservância da regra da subsidiariedade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (ADPF 390 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 07-08-2017 PUBLIC 08-08-2017, g.n.)
    Dessa forma, eventuais lesões individuais e concretas devem ser objeto de impugnação pela via recursal pertinente.
    Por fim, não houve impugnação de todo o complexo normativo, uma vez que o art. 43 do RISTF foi repetido pelo art. 2º da Resolução STF n.º 564/2015, ocasião recente em que o Tribunal reconheceu a constitucionalidade das disposições sobre a polícia do STF, regulamentando “o exercício do poder de polícia previsto no art. 42, 43, 44 e 45 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”.
    Ante o exposto, com fundamento nos art. 1º, par. único, I, c/c art. 3º, V, e art. 4º, caput, e §1º, e art. 12 da Lei n. 9.882/1999, e art. 21, §1º, do RISTF, julgo extinta a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente